Tribunal: TJDFT
Processo: 0739963-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Agravo de Instrumento e Agravo Interno. Obrigação de Fazer. Internação em UTI. Multa. inexigível. ausência de fixação de termo a quo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por plano de saúde em cumprimento provisório de decisão que arbitrou multa cominatória.
2. Cuida-se de cumprimento provisório de decisão que determinou à agravante o custeio de custeio de internação em UTI, fixando multa diária pelo descumprimento, sem estipulação de prazo para cumprimento.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia cinge-se em saber se a ausência de fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer inviabiliza a exigibilidade da multa cominatória.
III. Razões de decidir
4. A fixação de prazo para cumprimento da obrigação é condição essencial para a exigibilidade de multa cominatória, nos termos do art. 537, caput, do CPC.
5. A ausência dessa estipulação inviabiliza a incidência da penalidade, conforme precedentes do STJ e jurisprudência do Tribunal de origem.
6. A multa cominatória, sendo meio coercitivo, deve observar a proporcionalidade e a compatibilidade com o cumprimento da obrigação, sendo passível de revisão judicial quando configurada sua inexigibilidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento provido para afastar a multa cominatória aplicada. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A ausência de fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação torna inexigível a multa cominatória prevista no art. 537 do CPC. 2. A multa cominatória, como meio coercitivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo passível de revisão em caso de descumprimento desses requisitos."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537; Lei no 9.656/1998, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1125580/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 29.06.2018; TJ-DF, Apelação Cível no 0702736-43.2017.8.07.0014, Rel. Ana Cantarino, j. 03.07.2019.